Tribunal: TJDFT
Processo: 0722048-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722048-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, SONIA REGINA CARDOSO, SILVIO DONIZETH CARDOSO EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A., SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA, CIRO RICARDO CARDOSO D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de outubro de 2025 14:41:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador